Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-35.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPVA. Cerceamento de Defesa. Sentença Anulada.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal, visando desconstituir crédito tributário referente a débitos de IPVA. A embargante alega que o veículo estava em estado de sucata e nunca exerceu a propriedade, pleiteando a

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPVA. Cerceamento de Defesa. Sentença Anulada.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal, visando desconstituir crédito tributário referente a débitos de IPVA. A embargante alega que o veículo estava em estado de sucata e nunca exerceu a propriedade, pleiteando a produção de provas para comprovar o estado do veículo.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na análise do cerceamento de defesa, devido à ausência de oportunidade para produção de provas requeridas pela embargante, essenciais para comprovar a alegação de estado de sucata do veículo, e já decidida por esta Câmara.
III. Razões de Decidir:
3. Necessidade de produção de provas oral e pericial para elucidar a questão de fato sobre o estado do veículo e a propriedade. 4. Cerceamento de defesa configurado, pois a sentença foi proferida sem a apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pela embargante, e já decidido por esta Câmara.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Sentença anulada.
Tese de julgamento: 1. A produção de provas é essencial para a elucidação de questões de fato em embargos à execução fiscal. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando não é oportunizada a produção de provas necessárias para a solução da lide.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 3o, I.
Lei Estadual no 6.606/89, art. 11.
Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, art. 16, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1001081-22.2023.8.26.0014; Rel. Claudio Augusto Pedrassi; Data do Julgamento: 10/02/2025.
TJSP; Apelação Cível 1000729-98.2022.8.26.0014; Rel. Antonio Carlos Villen; Data do Julgamento: 27/09/2024.
TJSP; Apelação Cível 1000259-57.2022.8.26.0664; Rel. Alves Braga Junior; Data do Julgamento: 30/09/2024.
TJSP; Apelação Cível 1000494-60.2019.8.26.0104; Rel. Sidney Romano dos Reis; Data do Julgamento: 23/08/2021.